Tribunal: STF
Processo: Pet 10576
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de notícia-crime proposta pelo Deputado Federal Israel Matos Batista, o qual, ancorado em informações divulgadas por intermédio de veículos de comunicação, atribuiu ao Presidente da República Jair Messias Bolsonaro a possível prática dos crimes de peculato (art. 312 do Código Penal – CP) e de prevaricação (art. 319 do CP). 



    Nessa linha, o peticionante aduz o seguinte:



    “[...] 3. Infelizmente, não é novidade, entre nós, que, desde os albores do mandato, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República tende a fixar laços inquebrantáveis e espúrios contrários à res pública, especificamente quando se utiliza das prerrogativas do cargo que exerce para satisfazer interesses pessoais, familiares e eleitorais. 



    4. Os expedientes são os mais variados. Contudo, esta Notícia-Crime, a teor do que dispõe a legislação criminal, que rege este tipo de ação, volta-se, detidamente, às celebrações denominadas ‘cívico-militares’ envolvendo a comemoração dos 200 Anos da Independência do Brasil em relação a Portugal, ocorridas em Brasília-DF e no Rio de Janeiro-RJ.



    5. Decerto, os fatos que passaremos a expor podem vir a configurar, desde que investigados, o cometimento de ilícitos já pacificados na doutrina e na Jurisprudência dos Tribunais Pátrios, consoante demonstraremos.



    6. Consoante amplamente noticiado pela grande mídia, o noticiado utilizou-se da burocracia estatal e da autoridade conferida ao cargo que temporariamente está a ocupar para, servindo-se de odioso maniqueísmo eleitoreiro, utilizar-se da solene festividade nacional do 7 de setembro (Dia da Pátria) para desenvolver atividade político-partidária, com envolvimento direto de seus asseclas e partidários.



    7. A própria mídia assume, de imediato, e de maneira generalizada, o caráter eleitoral das aparições públicas do noticiado no evento citado, afirmando, inclusive, que em suas aparições públicas após o ato oficial – a primeira, na manhã desta quarta-feira (7), em Brasília, e a segunda, à tarde, no Rio de Janeiro –, Bolsonaro usou a data para promover comícios diante de milhares de pessoas e fez discursos nos quais, enfaticamente:



    a) pediu votos na eleição de outubro, durante pronunciamento na capital federal, falou que o Brasil trava uma luta ‘do bem contra o mal’ e defendeu pautas conservadoras; 



    b) atacou o seu principal adversário, que lidera as pesquisas eleitorais para Outubro/22, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamando-o de ‘ladrão’ e ‘quadrilheiro’; 



    c) afirmou que, caso reeleito, levará para dentro das quatro linhas da Constituição todos aqueles que porventura estiverem fora delas;



    d) além de destacar pontos de seu programa de governo e de supostos feitos ao longo de sua permanência no cargo de Presidente da República.



    8. Sobressalta aos olhos, mesmo àqueles mais incrédulos, a presença do Sr. Luciano Hang, recentemente alvo de decisão judicial exarada por S. Exc. o Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    9. Nos atos em Brasília, o Sr. Hang, cujo vínculo de natureza político-ideológica com o noticiado é por todos sabida – inclusive por sua presença constante nos atos de campanha –, permaneceu ao lado do noticiado e dos demais Chefes de Estado presentes, donde manifestou-se calorosamente aos asseclas e retardatários, bem como ao público comum, ambos presentes à ocasião.



    10. Neste ponto, novamente atrai-se a competência da presente demanda à jurisdição de S. Exc. o Ministro Alexandre de Moraes, uma vez que os atos antidemocráticos atualmente investigados pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estão, em sua maioria, afetos ao sigilo legal.



    [...]



    12. Ainda, tendo em vista, que, nesta espécie, o noticiado, ato contínuo, discursou em trio elétrico em manifestação organizada por seus apoiadores na Esplanada dos Ministérios, donde menciona expressamente a necessidade de mobilização política e eleitoral para as eleições marcadas para o dia 2 de Outubro.



    13. Assim, os atos praticados pelo noticiado na data de 7 de Setembro de 2022 configuram atos contínuos, não havendo, na espécie, qualquer delimitação entra a atuação do Chefe de Governo e do candidato à reeleição.



    14. Não por mero acaso, recorde-se que é vedado aos candidatos o uso da burocracia e do erário estatal para a promoção pessoal, seja em beneplácido direto e propriamente seu – ou de sua campanha política –, seja, malgrado, para o beneplácido de seus aliados políticos, também candidatos.



    15. Isso denota, de per se, a existência de relevantes indícios de aplicação dolosa dos recursos previamente destinados ao financiamento das celebrações ‘cívico-militares’, bem como de ampliação deste Orçamento com vistas e engrossar o coro da multidão de apoiadores, uma vez que o noticiado está atrás nas pesquisas eleitorais.



    16. De toda sorte, o zelo pela coisa pública é missão institucional conferido a este Supremo Tribunal Federal, consoante amplamente assentado pela Jurisprudência, de maneira que os episódios aqui vergastados merecem investigação ampla, profunda e comprometida com o senso de realidade de preservação do erário público e das instituições nacionais, nos termos da CRFB/1988.



    17. Ainda que assim não fosse, resta enfatizar-se que os atos aqui mencionados também ocorrem, no turno seguinte, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.



    18. De fato, tendo sido aquela cidade a capital do país por longevo período, e estando lá boa parte da memória nacional da República, não é de desconsiderar-se a presença do Mandatário Federal naquele Município.



    19. Contudo, o que se viu não foi a visita a museus ou o prestígio das contribuições da Cidade do Rio de Janeiro à história e memória nacionais.



    20. Ao contrário, as celebrações na Antiga Capital foram marcadas por motociatas e pronunciamento em trio elétrico na Zona Sul da Cidade, ocasião em que o noticiado, investido das responsabilidades a que lhes são impostas pela natureza do cargo, mobilizou, nitidamente e de maneira reincidente, o aparato público em direção à sua campanha eleitoral de reeleição.



    21. Pudera, trata-se do reduto eleitoral do noticiado, onde, por diversas vezes logrou a eleição ao cargo de Deputado Federal e onde, atualmente, está empatado nas pesquisas com o seu principal adversário.



    22. Nas manifestações proferidas na Antiga Capital, o noticiado não fez memória à história nacional, resumindo-se a conectar a elevada importância da data festejada com a suposta necessidade de que o país teria em reelegê-lo, pelo que se apercebe, novamente, a mobilização estratégica do aparato burocrático e dos recursos públicos do Estado Brasileiro – que deveriam estar a serviço daquela festividade cívica –, para os fins privados e eleitoreiros do Noticiado.



    23. Sem embargo do exposto, não desconsidere-se que, antes mesmo das comemorações cívicas ocorridas na data sublinhada, já ocorria o chamamento dos adeptos ao Noticiado para comparecimento, em massa, aos atos do dia 7 de Setembro, conforme noticiado pelo O GLOBO.



    24. Portanto, mais um forte indício, também neste ponto, de conduta tipificada na legislação criminal pertinente à matéria, consoante passaremos a expor.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original).



     



     Ao final, o congressista pede:



    “[...] i. O conhecimento desta Notícia-Crime; 



    ii. A remessa dos autos, por dependência, a Sua Exc. o Ministro ALEXANDRE MORAES, a quem incumbe, nesta E. Corte, a relatoria das ações envolvendo as milícias digitais e o seu financiamento, para fins de averiguação de possíveis conexões com os atos aqui elencados;



    iii. A remessa dos autos à PGR, para que se manifesta acerca da Opinio Delicti;



    iv. Sendo este o caso, sejam fixados critérios técnicos e objetivos para que a PGR recuse a devida instauração do procedimento investigativo típico das funções atribuídas, constitucionalmente, ao Parquet, sem prejuízo da Ação Penal apropriada;



    v. Caso assim não seja possível, instaure a partir desta Notícia Crime, novo Inquérito, a fim de investigar-se os atos aqui avençados;



    vi. Que a formação da Opinio Delicti por parte das autoridades competentes considere, também, a possibilidade de incorrência em outros tipos penais, como a Corrupção Ativa e Passiva;



    vii. Subsidiariamente, pede-se, ainda, a anexação dos fatos narrados nesta Exordial aos Inquéritos apontados, por dependência, ambos sob a relatoria de S. Exc. o Min. ALEXANDRE DE MORAES.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original).



    Os autos foram livremente distribuídos ao meu gabinete (e-doc. 5)



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que a Carta Política de 1988 consagrou, em matéria de processo penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos distintos a atribuição de acusar e julgar. O legislador constituinte, nesse sentido, estabeleceu uma rigorosa repartição de competências entre os órgãos que integram o sistema de Justiça.



    Nessa linha, destaco que tal sistema encontra respaldo em preceitos constantes do art. 5º de nossa Carta Magna, em particular em seus incisos XXXV, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”; LIII “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”; e LIV “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. 



    Estas disposições constitucionais, examinadas em seu conjunto, consubstanciam um plexo de garantias cujo objetivo é a mais ampla proteção dos cidadãos quando confrontados com o Estado-juiz. 



    Daí porque o exame mais verticalizado da notícia crime apresentada perante esta Corte, com a imputação de fato típico e antijurídico à autoridade detentora de prerrogativa de foro, pressupõe o seu necessário encaminhamento para a análise preambular da Procuradoria-Geral da República - PGR, nos termos do art. 230-B, do Regimento Interno do STF, a qual caberá examiná-la e, se for o caso, promover investigações preambulares para o esclarecimentos e apuração dos fatos noticiados, sempre sob a supervisão desta Suprema Corte. 



    Assinalo, a propósito, nessa linha de ideias, que a melhor compreensão hermenêutica dos referidos dispositivos constitucionais impõe que eventuais diligências preliminares sejam realizadas e comunicadas nestes mesmos autos, que tramitam no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, e não em procedimento infenso ao controle do Poder Judiciário.



    Isso porque, como é cediço, na qualidade de órgão estatal corresponsável pela investigação e deflagração formal da pretensão punitiva do Estado, os atos do Parquet submetem-se também ao rigoroso escrutínio jurisdicional, especialmente para que nenhum direito ou garantia constitucional do investigado ou acusado possa ser malferida ao longo das distintas fases da persecução penal. 



    Em face do exposto, abra-se vista à PGR para manifestação sobre a presente notitia criminis, com a observação de que eventuais diligências ou apurações preliminares deverão ocorrer nestes autos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator